Tribunal: TJDFT
Processo: 0017143-20.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS. NULIDADE DE REGISTRO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. INCONTROVÉRSIA. ÕNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO.

1. O conhecimento de qualquer matéria de ordem pública pode se dar até mesmo de ofício, na medida em que, a princípio, não opera preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo, regra esta aplicável desde que ainda não cobertas pela coisa julgada. Diferente é a hipótese que veda discutir matérias não impugnadas em defesa perante o juízo de origem e que não se enquadram como de ordem pública, por configurar inovação recursal, bem assim no conhecimento restrito que se dá no âmbito do recurso de agravo de instrumento.

1.1. Conforme a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. No caso, a petição inicial está fundamentada na nulidade de registros de alterações contratuais na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Distrito Federal, a fim de torna-las sem efeito e condenar a ré a excluir os arquivos.

2. Considerando que o pedido inicial se limitou à declaração de nulidade dos registros de alterações contratuais da empresa que o autor é sócio, com a exclusão dos arquivos de que tratam essas alterações contratuais na Junta Comercial, inexistindo qualquer pedido de reparação material ou moral, não há necessidade de se discutir acerca de possível desvio de finalidade e de nexo causal entre eventual dano sofrido e ato lesivo praticado pela ré.

3. Não havendo controvérsia acerca da falsidade alegada pelo autor, restando demonstrado nos autos que o autor foi vítima de fraude, sendo levadas à efeito as alterações contratuais sem a sua anuência, não merece reparo à sentença quanto à declaração de nulidade das alterações contratuais ocorridas no registro da pessoa jurídica que o autor figura como sócio.

4. Incluídos outros réus na demanda, que se beneficiaram das indevidas alterações registradas na empresa, ainda que citados por edital com apresentação de defesa pela Curadoria Especial, devem suportar os ônus sucumbenciais, proporcionalmente, nos termos do art. 87, do CPC.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.